Tribunal: TJDFT
Processo: 0719206-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA E COCAÍNA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. AVALIAÇÃO CONJUNTA E ÚNICA. PENA REDIMENSIONADA.
1. Presentes provas seguras acerca da materialidade e da autoria delitivas, não há que se falar em absolvição pelo princípio do “in dubio pro reo”.
2. A palavra das testemunhas policiais, que participaram das diligências e da prisão em flagrante, é válida como meio de prova, apta a fundamentar a condenação, especialmente se ela foi prestada oralmente, sem perguntas que induzissem a determinada resposta, sem indícios de mentira, conluio ou intenção de enganar o julgador, nem intuito de prejudicar terceiros, coerentes, coesas e dotadas de credibilidade.
3. Descabida a desclassificação do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei de Drogas) para a figura típica do porte de droga para consumo próprio (art. 28, caput, da Lei de Drogas), quando demonstrada a traficância ilícita de entorpecentes.
4. É comum que as pessoas que praticam o tráfico de entorpecentes também consumam drogas. Por se tratar de uma atividade muito rentável, a mercancia ilícita de entorpecentes serve para sustentar o vício. Tal fato não exclui a figura típica do art. 33, caput, da Lei de Drogas.
5. A quantidade e a natureza da droga, estabelecidas no art. 42 da Lei de Drogas, devem ser analisadas como uma única circunstância judicial, de modo que tanto a quantidade deve ser significativa quanto a natureza do entorpecente deve ser nociva para que se pese a circunstância judicial como desfavorável ao réu.
6. Apelação criminal parcialmente provida para reduzir a pena privativa de liberdade e a pena de multa impostas.